Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a matéria relativa à impugnação do valor da causa foi deduzida na origem e devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, em sentido contrário ao defendido pelo ente distrital apelado, não é a via da preliminar de contrarrazões a adequada para o requerimento de reforma da sentença quanto ao tema, mas sim a interposição de recurso próprio diante do interesse na reforma pontual do decidido, o que não ocorreu na espécie.
2. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública.
3. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente.
4. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida.
5. Devendo-se considerar que na esfera judicial “não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” (art. 20 da LINDB), é de se ponderar que, para o caso específico da apelante, a prova documental produzida no feito evidenciou que, no tempo exigido, ela não logrou concluir a prova de corrida nem mesmo à luz do índice originalmente previsto. Assim, ao contrário do que pretende fazer prevalecer a apelante, a postura que vindica para a anulação do edital é que compromete os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade no concurso público em comento, o que não deve ser chancelado.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.